Tribunal: TJMT
Processo: 1007445-58.2022.8.11.0015
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1007445-58.2022.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LAUDICEIA PEDRO DA SILVA - CPF: 024.605.461-14 (RECORRENTE), ROSANGELA HASSELSTROM - CPF: 651.773.121-00 (ADVOGADO), LASER FAST DEPILACAO LTDA. - CNPJ: 31.237.773/0115-88 (RECORRIDO), ALEXANDRE LEVY NOGUEIRA DE BARROS - CPF: 283.254.478-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Cível Inominado n.° 1007445-58.2022.8.11.0015

Recorrente:
Laudicéia Pedro da Silva

Recorrida:

Laser Fast Depilação Ltda

EMENTA

RECURSO INOMINADO –
AÇÃO INDENIZATÓRIA MORAL E MATERIAL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DEPILAÇÃO A LASER - DIREITOS DO CONSUMIDOR - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – QUEIMADURAS DECORRENTES DO PROCEDIMENTO – DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS - DANOS MORAIS CONFIGURADOS – DECISÃO FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR E MAJORAR QUANTUM DECISÓRIO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não
se verifica nos autos nenhum instrumento probatório robusto, demonstrando que a empresa recorrida não deu causa aos ferimentos ocasionados na recorrente, muito menos que procedeu de forma correta e dentro de um liame interposto com a verossimilhança consumerista.
Encontrando-se a decisão devidamente fundamentada e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar a sentença de origem
,
entendo
que o valor arbitrado pelo juízo de origem
se mostra adequado à reparação dos danos morais sofridos, sem que importe em enriquecimento ilícito do recorrente e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.

R E L A T Ó R I O

Recurso Cível Inominado n.° 1007445-58.2022.8.11.0015

Recorrente:
Laudicéia Pedro da Silva

Recorrida:

Laser Fast Depilação Ltda.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Laudicéia Pedro da Silva

Ação:
de Indenização por danos morais e reparação de danos estéticos e danos materiais com tutela antecipada de urgência

Sentença (Id

159992145
)
:
julgou p
rocedente
os pedidos formulados na inicial condenando a recorrida ao pagamento da quantia de R$3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, bem como a devolução dos valores já pagos informados pela reclamante R$4.232,95 (quatro mil, duzentos e trinta e dois reais e noventa e cinco centavos) atualizados pelo INPC desde a citação e juros de 1% ao mês desde a sentença

Recurso Cível Inominado
(Id.

176313682
): requer a reforma da sentença para que sejam majorados os valores referentes ao dano moral.

Contrarrazões (Id
159992149
): pugna pelo desprovimento do recurso interposto e a improcedência do pedido autoral.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Recurso Cível Inominado n.° 1007445-58.2022.8.11.0015

Recorrente:
Laudicéia Pedro da Silva

Recorrida:

Laser Fast Depilação Ltda.

VOTO

EMINENTES PARES
:

Trata-se de
ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos
proposto por Laudicéia Pedro da Silva em face de Laser Fast Depilação Ltda, em razão da falha na prestação de serviços.

Constata-se dos autos que a recorrente
contratou os serviços de depilação a laser ofertados pela recorrida correspondente aos contratos de número 2351566, 2809973 e 6098528. Verifica-se que na data de 24 de fevereiro de 2022, a recorrente ao realizar uma das sessões de depilação a laser sofreu queimaduras em suas pernas, que deixaram sequelas como manchas em sua pele, conforme exame de corpo de delito realizado na POLITEC, juntado aos autos Id.

159992114
.

Em contraponto,

não se verifica nos autos nenhum instrumento probatório robusto, demonstrando que a recorrida não deu causa aos ferimentos ocasionados na recorrente, muito menos que procedeu de forma correta e dentro de um liame interposto com a verossimilhança consumerista, levando em consideração a sua obrigação de proceder situações que levem a proceder de forma colaborativa com aqueles que buscam seu serviço, principalmente quando se trata de ocasiões que mexem com parte física e psicológica do contratante.

Destaque-se que as provas aportadas não são capazes de controverter as alegações da recorrente e inverter o ônus da prova, incumbindo-se, portanto, à recorrida, de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC.

Neste contexto verificado pelo vasto instrumento probatório, bem como pela relevância das provas, não me resta dúvida que razão assiste à recorrente, retirando toda e qualquer formalização de que o débito corresponde ao direito da recorrida, principalmente pelo teor claro e objetivo dos documentos apontados, que consubstanciam com os documentos arrolados por apenas uma das partes.

Ocorre que, a sentença de origem julgou
parcialmente procedente
o pedido autoral,
condenando a recorrida ao pagamento da quantia de R$3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, bem como a devolução dos valores já pagos informados pela reclamante R$4.232,95 (quatro mil, duzentos e trinta e dois reais e noventa e cinco centavos) atualizados pelo INPC desde a citação e juros de 1% ao mês desde a sentença.

A controvérsia cinge-se em majorar o valor arbitrado a título de danos morais.

O valor arbitrado a título de dano moral deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes.

Nesse sentido, valho-me da lição de SÉRGIO CAVALIERI FILHO
1
,
litteris:

Não há realmente, outro meio mais eficiente para fixar o dano moral a não ser o arbitramento judicial. Cabe ao Juiz, de acordo com o seu prudente arbítrio, atentando para a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano moral.

[...]

De igual modo, preconiza a jurisprudência do STF:

"[...] o valor da indenização há de ser eficaz, vale dizer, deve, perante as circunstâncias históricas, entre as quais avulta a capacidade econômica de cada responsável, guardar uma força desencorajada de nova violação ou violações, sendo como tal perceptível ao ofensor, e, ao mesmo tempo, de significar, para a vítima, segundo sua sensibilidade e condição sociopolítica, uma forma heterogênea de satisfação psicológica da lesão sofrida. Os bens ideais da personalidade, como a honra, a imagem, a intimidade da vida privada, não suportam critério objetivo, com pretensões de validez universal, de mensuração do dano à pessoa." (STF RE 447.584-7/RJ, Rel. Min. Cezar Peluso, j. em 28/11/2006).

No mesmo rumo são as lições do Colendo STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. (...) QUANTUM DA INDENIZAÇÃO. (...) 7. O critério que vem sendo utilizado por essa Corte Superior na fixação do valor da indenização por danos morais, considera as condições pessoais e econômicas das partes, devendo o arbitramento operar-se com moderação e razoabilidade, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, de forma a não haver o enriquecimento indevido do ofendido, bem como que sirva para desestimular o ofensor a repetir o ato ilícito. 8. Ressalte-se que a aplicação irrestrita das "punitive damages” encontra óbice regulador no ordenamento jurídico pátrio que, anteriormente à entrada do Código Civil de 2002, vedava o enriquecimento sem causa como princípio informador do direito e após a novel codificação civilista, passou a prescrevê-la expressamente, mais especificamente, no art. 884 do Código Civil de 2002. 9. Assim, cabe a alteração do quantum indenizatório quando este se revelar como valor exorbitante ou ínfimo, consoante iterativa jurisprudência desta Corte Superior de Justiça. (...)” (STJ REsp 913.131/BA, Rel. Ministro CARLOS FERNANDO MATHIAS (JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 16/09/2008, DJe 06/10/2008).

No mesmo sentido é o entendimento da Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. REVELIA. SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CANCELAMENTO DE VOO. VIAGEM PROGRAMADA COM ANTECEDÊNCIA. DESISTÊNCIA DO CONSUMIDOR EM RAZÃO DA PANDEMIA. LEI N.o 14.034/2020. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS.
RESTITUIÇÃO DEVIDA. TENTATIVA DE RESOLUÇÃO DO PROBLEMA NA SEARA ADMINISTRATIVA SEM ÊXITO. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. TENTATIVAS DE RESOLUÇÃO DA CELEUMA NA SEARA ADMINISTRATIVA, SEM ÊXITO. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR
. QUANTUM INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação em que a Recorrida DAYANE DOS SANTOS MARTINS postula reparação por danos morais e materiais, sob o argumento de que adquiriu passagem aérea junto à empresa Recorrente com destino a Cuiabá/MT no valor de R$ 441,92 (quatrocentos e quarenta e um reais e noventa e dois centavos), no entanto, em razão da pandemia, em 10/02/2021, entrou em contato com a requerida e solicitou o cancelamento da viagem, contudo após o transcurso de espera de 12 (doze) meses a empresa não realizou o reembolso do valor.2. Analisando as argumentações das partes e provas carreadas aos autos, foi possível verificar que a parte consumidora desistiu da viagem outrora programada para dia 10/02/2021 e, diligentemente, requereu o cancelamento do serviço e reembolso dos valores em razão da pandemia, no entanto, não houve qualquer resolução da celeuma na seara administrativa, consoante se infere na conversa ID 154621644 e ID 154621643.

3. Da análise dos autos, verifico que a desistência da parte consumidora de realização da viagem contratada foi por motivos de saúde pública e, nesse caso, aplica-se as disposições insertas na Lei no 14.034 /2020, que dispõe sobre medidas emergenciais para a aviação civil brasileira com o objetivo de atenuar os efeitos da crise decorrente da pandemia ocasionada pelo COVID-19.

4. A referida lei estabelece em seu art. 3o, § 3o que: “O reembolso do valor da passagem aérea devido ao consumidor por cancelamento de voo no período compreendido entre 19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2021 será realizado pelo transportador no prazo de 12 (doze) meses, contado da data do voo cancelado, observadas a atualização monetária calculada com base no INPC e, quando cabível, a prestação de assistência material, nos termos da regulamentação vigente. (Redação dada pela Lei no 14.174, de 2021)”.

5. Destarte, faz jus ao reembolso dos valores adimplidos pela viagem contratada, tal como reconhecido pelo Juízo de origem.

6. Danos morais excepcionalmente configurados no caso sub examine, em decorrência do descaso da prestadora de serviço em solucionar a controvérsia na seara administrativa, a despeito das tentativas da consumidora, conforme os contatos via SAC carreados na exordial.7. Imperioso ressaltar que o comprovante de estorno aponta que a empresa procedeu à devolução apenas após o ajuizamento da presente actio.

8. Aplica-se no caso, a teoria do desvio produtivo do consumidor, já homenageada pelo C. Superior Tribunal de Justiça (REsp 1737412/SE), a qual: “caracteriza-se quando o consumidor, diante de uma situação de mau atendimento, precisa desperdiçar o seu tempo e desviar as suas competências — de uma atividade necessária ou por ele preferida — para tentar resolver um problema criado pelo fornecedor, a um custo de oportunidade indesejado, de natureza irrecuperável”.9. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

10. Quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que se adequa aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.
11. Sentença parcialmente reformada.

12. Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 1015134-95.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 26/06/2023, Publicado no DJE 30/06/2023)”.

Sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como os precedentes desta E. Turma Recursal e dos Tribunais Superiores, entendo que o valor arbitrado pelo juízo de origem
se mostra adequado à reparação dos danos morais sofridos, sem que importe em enriquecimento ilícito do recorrente e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.

Diante do exposto
conheço
do recurso interposto, e, no mérito,
NEGO-LHE
provimento para manter a sentença em sua integralidade
.

Em razão do resultado do julgamento, condeno a parte vencida ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais no patamar de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, caput da Lei n.° 9.099/1995.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

JG

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023